Tribunal: TJMT
Processo: 1031824-06.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031824-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), JONATHAN JUNIO DA SILVA - CPF: 069.717.231-71 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF (COCAÍNA). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMPATÍVEIS COM A CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329 do CP), em razão da apreensão de 19 porções de cocaína (7,6g), já fracionadas e acondicionadas para comercialização, durante cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico. O impetrante alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, aplicação do Tema 506 do STF (uso pessoal de drogas), violação a princípios constitucionais e possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e individualizados, (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa, (iii) determinar se é cabível a aplicação do Tema 506 do STF [uso pessoal de drogas e cocaína] ao caso, (iv) verificar se a prisão preventiva viola os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana e, (v) avaliar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos: apreensão de droga já fracionada para venda, local de tráfico conhecido, reincidência e reiteração delitiva do paciente, que cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

4. Não há excesso de prazo, pois o inquérito foi concluído, a denúncia oferecida e recebida regularmente, e a audiência de instrução designada, revelando normal tramitação do processo.

5. O Tema 506 do STF restringe-se à maconha para consumo pessoal e não se aplica à cocaína, sendo a destinação da droga [uso ou tráfico] questão de prova incompatível com
habeas corpus
.

6. A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência nem a dignidade da pessoa humana quando fundamentada em razões concretas, pois constitui medida cautelar e não pena antecipada.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade da conduta, da reiteração delitiva e do descumprimento prévio de condições impostas em execução penal.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrados elementos concretos de gravidade da conduta e risco à ordem pública.

2. A alegação de excesso de prazo não procede quando o processo segue sua marcha regular, com atos processuais em andamento.

3. O Tema 506 do STF restringe-se ao porte de maconha para uso pessoal, não se aplicando a outros entorpecentes.

4. A presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana são compatíveis com a prisão preventiva desde que presentes os requisitos legais.

5. Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando insuficientes para conter a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LVII; CPP, arts. 312, 319; CP, arts. 43, V e VI, 47, III, 329; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; LEP, art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025; TJMT, N.U 1030549-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.02.2025; TJMT, N.U 1013180-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.06.2025; TJMT, N.U 0021406-02.2018.8.11.0055, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, DJe 06.06.2025; TJMT, N.U 1022485-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.08.2025; TJMT, N.U 1005879-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, DJe 01.04.2025; TJMT, N.U 1025689-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031824-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONATHAN JUNIO DA SILVA
IMPETRANTE: VALNEI DA SILVA ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de Jonathan Junio da Silva contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos nº 1005703-24.2025.8.11.0037, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e resistência [art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do CP] (id. 314914851).

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão preventiva foi decretada com fundamentos genéricos e estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP,
2)
há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, o que fere o princípio da razoável duração do processo,
3)
deve ser aplicado o Tema 506 do STF, pois foram apreendidas 7,6g de entorpecente para consumo próprio, com a necessária desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e remessa ao Juizado Criminal Especial,
4)
foram violados os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência e,
5)
é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, limitação de fim de semana, suspensão de habilitação para dirigir ou monitoramento eletrônico.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, alternativamente, a aplicação de penas restritivas de direito menos gravosas:
“assinar todo o mês ao juízo, a limitação de fim de semana- art. 43, inciso VI do CP; Ou, a interdição temporária de direitos, com a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo - art 43, inciso V; art 47, inciso III, do CP; Ou, o uso da MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, art 146-B, da LEP”
(id. 314901399).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri (id. 314971363).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza (id. 303125382).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 25.05.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e resistência, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme auto de prisão em flagrante delito (id n. 195136473), termo de exibição e apreensão n. 2025.16.241524 (id n. 195136489), boletim de ocorrência (id n. 195136483), auto de resistência (id n. 195136485) e laudo pericial criminal de substância entorpecente (id n. 195136613), bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial. (...).

Dessa forma, verifica-se, a partir do Boletim de Ocorrência, a apreensão de dezenove porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas de forma individual, além de um aparelho celular, encontrados em posse do suspeito Jonathan, que faz uso de tornozeleira eletrônica e possui diversas passagens policiais por crimes relacionados ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e uso de entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que a abordagem ocorreu nas proximidades de uma residência já conhecida por anterior apreensão de drogas, e que o próprio suspeito afirmou ter adquirido o entorpecente com a finalidade de revenda.

No que tange à materialidade delitiva, o laudo pericial criminal (id n. 195136613) apontou positivo para a presença de cocaína. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: “A: 19 (dezenove) porções de substância sólida, de coloração parda, semelhante à cocaína, apresentando massa bruta de aproximadamente 7,60 g (sete vírgula sessenta gramas)” são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...).

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente. (...).

Neste ponto, vale destacar que o autuado é reincidente, conforme executivo de pena n. 2000005-93.2020.811.0037, no qual estava cumprindo pena em regime em regime semiaberto com a imposição do uso de monitoramento eletrônico. Tal circunstância revela a recalcitrância do autuado, que, mesmo em cumprimento de pena, persiste em condutas delituosas, demonstrando a incapacidade de se reintegrar ao convívio social de forma adequada. Esse comportamento reitera a necessidade de uma análise mais rigorosa sobre a aplicação de medidas cautelares mais severas, como a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a eficácia da aplicação da lei penal.

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos. (...).”
(id. 195135340 – incidente nº 1005703-24.2025.8.11.0037)

No dia 16.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas e art. 329 do CP (id. 197743833 – AP nº 1006739-04.2025.8.11.0037).

Em decisão de 18.06.2025, o juízo
a quo
determinou a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar (id. 197909814 – AP nº 1006739-04.2025.8.11.0037).

A defesa preliminar foi acostada aos autos em 30.07.2025 (id. 202678649 – AP nº 1006739-04.2025.8.11.0037).

No dia 12.08.2025 a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01.10.2025 (id. 203701823 – AP nº 1006739-04.2025.8.11.0037).

Em 24.09.2025, o juízo singular procedeu à revisão da prisão preventiva, mantendo-a pela falta de
“outros elementos que pudessem alterar a situação fática”
(id. 209187138 – AP nº 1006739-04.2025.8.11.0037).

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de origem não se limitou à mera reprodução de fórmulas abstratas, mas apresentou elementos concretos e individualizados, aptos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar.

Na hipótese, o juízo de origem destacou a apreensão de 19 (dezenove) porções de cocaína [Laudo Pericial, id. 195136613 – incidente nº 1005703-24.2025.8.11.0037], totalizando 7,60 g (sete gramas e sessenta centigramas), já fracionadas e acondicionadas para comércio, em quantidade que, ainda que não vultosa, revela dedicação ao tráfico, especialmente pelo modo de fracionamento.

A esse aspecto, soma-se o fato de que a abordagem se deu nas imediações de uma residência em que, dias antes, havia sido realizada apreensão de significativa quantidade de drogas, o que reforça a conexão do paciente com ambiente notoriamente voltado à traficância [informação extraída do Boletim de Ocorrência nº 2025.164146, lavrado pela Equipe de Patrulhamento, id. 195136483 – incidente nº 1005703-24.2025.8.11.0037].

Ainda, assinalou que o paciente estava em monitoramento eletrônico no momento da prisão, em razão de cumprimento de pena em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo com causa de aumento e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [executivo de pena nº 2000005-93.2020.8.11.0037], circunstância que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva.

Outrossim, o magistrado ressaltou que a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do agente, revelada pela sua reiteração delitiva e persistência criminosa mesmo quando submetido a regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

Assim, a decisão encontra-se em consonância com os parâmetros exigidos pelo art. 312 do CPP, demonstrando de forma clara a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Nesse sentido já foi decidido no âmbito deste E. TJMT:

“(...) A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, de forma fundamentada, a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública. (...).”
(N.U 1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025)

“(...) 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente. 4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 177 gramas de maconha, é suficiente para justificar a custódia cautelar, além de revelar o potencial lesivo à ordem pública. (...). Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando evidenciados elementos concretos de gravidade do crime e risco à ordem pública. 2. A gravidade concreta do tráfico de drogas, mesmo sem violência ou grave ameaça, é suficiente para justificar a custódia cautelar. (...)”
(N.U 1030549-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.02.2025)

Noutro giro, não assiste razão à defesa quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

O inquérito foi regularmente concluído, a denúncia oferecida em 16.06.2025, recebida em 12.08.2025, e a designada audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 01.10.2025.

Logo, não se vislumbra inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária ou do Ministério Público, mas sim o regular andamento da persecução penal.

Cumpre salientar que a mera soma aritmética dos prazos processuais não é suficiente, por si só, para caracterizar o alegado constrangimento ilegal, sendo imprescindível a demonstração de efetiva mora estatal, o que não se verifica na hipótese, sobretudo porque o processo segue sua marcha regular, já havendo data próxima designada para a instrução.

Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva foi objeto de reavaliação pelo juízo singular em 24.09.2025, ocasião em que foi expressamente mantida, à míngua de alteração no quadro fático-processual.

Aplicável ao caso o seguinte precedente desta Corte de Justiça:
“(...) A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito não procede, uma vez que o procedimento foi concluído e a denúncia recebida, não se verificando ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. (...)”
(N.U 1013180-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.06.2025).

Já no que tange ao Tema 506 do STF, embora tenha sido afastada a repercussão penal da posse de maconha para consumo pessoal, não houve descriminalização genérica do art. 28 da Lei 11.343/2006, tampouco extensão do entendimento a outros entorpecentes, como a cocaína.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça entendeu que
“A tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral restringe-se à substância cannabis sativa, não abrangendo o porte de outras drogas ilícitas.”
(TJMT, N.U 0021406-02.2018.8.11.0055, Turma Recursal Criminal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, DJe 06.06.2025).

Além disso, a destinação da droga apreendida [se para consumo próprio ou para fins de tráfico] constitui matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária.

Sobre o tema:
“A destinação das drogas (uso pessoal ou tráfico) depende de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.”
(N.U 1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025).

No mesmo sentido, também já restou assentado que:
“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência ou condição de usuária de drogas da paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.”
(TJMT, N.U 1012336-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 17.06.2024).

No tocante aos princípios constitucionais invocados pela defesa, importa destacar que a prisão preventiva, quando lastreada em fundamentos concretos e individualizados, não configura afronta à presunção de inocência.

A medida cautelar em exame não possui caráter de antecipação de pena, mas de instrumento processual voltado a assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

“(...) O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”. (...). O princípio da presunção de inocência é compatível com a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos para a segregação cautelar. (...).”
(TJMT, N.U 1022485-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.08.2025)

Quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, sua aplicação deve ser compreendida em harmonia com os demais valores constitucionais.

A proteção da coletividade contra a prática reiterada de delitos, especialmente em razão do histórico do paciente e da gravidade concreta dos fatos narrados, justifica a adoção da medida mais gravosa, sem que isso configure violação ao referido princípio.

Nota-se, pois, que:
“A prisão cautelar não afronta os princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, estando devidamente fundamentada nos termos constitucionais e legais.”
(TJMT, N.U 1005879-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, DJe 01.04.2025).

Por fim, cumpre observar que se trata de prisão preventiva, de natureza cautelar, razão pela qual os pedidos formulados pelo impetrante [
“assinar todo o mês ao juízo, a limitação de fim de semana- art. 43, inciso VI do CP; Ou, a interdição temporária de direitos, com a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo - art 43, inciso V; art 47, inciso III, do CP; Ou, o uso da MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, art 146-B, da LEP”
] não encontram cabimento na presente fase processual.

Nada obstante, ainda que se pretenda aproveitar os atos processuais, não há espaço para substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque tais providências se mostram insuficientes e inadequadas diante do contexto fático delineado, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da apreensão de droga já fracionada para a mercancia e da reiteração delitiva do paciente, que, inclusive, encontrava-se em cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico quando novamente foi surpreendido em situação criminosa.

Assim sendo, resta evidente a ineficácia da substituição da custódia cautelar por outras medidas alternativas.

Em julgado sob minha relatoria foi decidido que:
“É legítima a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, quando o agente, já possuidor de condenação criminal anterior e submetido a monitoramento eletrônico, volta a delinquir, evidenciando reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas.”
(N.U 1025689-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025